Tribunal: TJES
Processo: 5003678-31.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003678-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUCLIDES DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA ATÉ 25/12/2023. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO QUANTO À PENA CORPORAL. PENA DE MULTA. TRATAMENTO AUTÔNOMO. VALOR INFERIOR AO LIMITE PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao argumento de que o apenado não havia iniciado o cumprimento da pena. O agravante sustenta preencher os requisitos objetivos e subjetivos do decreto e a impossibilidade de a demora estatal na intimação para início do cumprimento da pena prejudicá-lo, requerendo a concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao indulto previsto nos incisos XII e XIII do art. 2º do Decreto nº 11.846/2023, mesmo sem ter iniciado o cumprimento da pena substitutiva até 25 de dezembro de 2023; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de indulto em relação à pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto constitui ato de clemência estatal de natureza discricionária do Presidente da República, devendo o Poder Judiciário observar estritamente as condições previstas no decreto concessivo, sem criar requisitos ou flexibilizações não contempladas na norma.

4. O Decreto nº 11.846/2023 exige, para a concessão do indulto nas hipóteses previstas nos incisos XII e XIII do art. 2º, o cumprimento de fração mínima da pena até 25 de dezembro de 2023.

5. Constatado que a pena privativa de liberdade do agravante foi substituída por restritiva de direitos e que o início do cumprimento das condições do regime aberto ocorreu apenas em 18/12/2024, verifica-se a inexistência de fração de pena efetivamente cumprida até a data limite fixada no decreto, circunstância que impede a concessão do benefício quanto à pena corpórea.

6. O art. 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023 estabelece disciplina autônoma para o indulto da pena de multa, concedendo-o independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, desde que o valor não ultrapasse o limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal fixado pela Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda.

7. Verificado que a condenação do agravante corresponde a 10 dias-multa, montante inferior ao limite de R$ 20.000,00 estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, encontram-se preenchidos os requisitos normativos para a concessão do indulto quanto à sanção pecuniária.

8. A individualização da execução penal impede a extensão automática de benefício concedido a corré pessoa jurídica em outro juízo, devendo os requisitos legais ser analisados individualmente em relação a cada condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do indulto previsto nos incisos XII e XIII do art. 2º do Decreto nº 11.846/2023 exige o efetivo cumprimento da fração mínima da pena até 25 de dezembro de 2023.

2. O indulto da pena de multa possui disciplina autônoma no art. 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023 e pode ser concedido independentemente da fase executória ou do cumprimento da pena privativa de liberdade, desde que observado o limite previsto para o ajuizamento de execução fiscal.

3. A análise dos requisitos para concessão de benefícios na execução penal deve ocorrer de forma individualizada, não sendo possível a extensão automática de decisões proferidas em relação a corréus em processos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII. CP, art. 44. Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, incisos X, XII e XIII. Portaria MF nº 75/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 389.601/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 3720059-40.2024.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. 09.12.2024; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 1631639-93.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes (JD Convocado), j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003678-31.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EUCLIDES DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
EUCLIDES DE SOUZA FILHO
em face da r. decisão de mov. 43.1 dos autos da Execução Penal (ID 18478801) que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento de que o reeducando não havia iniciado o cumprimento de sua pena, carecendo assim dos pressupostos legais exigidos.

Em suas razões, ao mov. 64.1 (ID 18478798), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o recorrente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos elencados no Decreto Presidencial nº 11.846/2023;
(ii)
o início do processo de execução ocorre a partir do mero recebimento da guia pelo juízo executório, independentemente de intimação pessoal do apenado para o cumprimento efetivo;
(iii)
a demora estatal na intimação não pode operar em prejuízo do condenado; e
(iv)
a pessoa jurídica corré obteve a concessão do indulto perante a 7ª Vara Criminal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 69.2 (ID 18478800), pelo
des
provimento
do recurso.

O magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 72.1 dos autos da Execução Penal (ID 18478802).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18719467, pelo
parcial

provimento
do recurso, “
para conceder o indulto apenas à pena de multa aplicada, mantendo-se, quanto ao resto, inalterada a r. Decisão rechaçada
”.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar se o agravante faz
jus
aos benefícios do indulto natalino regulamentado pelo Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Dispõem os incisos XII e XIII do artigo 2º, do aludido decreto:

Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2023
, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

XIII – condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória,
até 25 de dezembro de 2023
, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Sobreleva-se, nessa senda, que
"Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal"
(AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).

Firmadas tais premissas, verifico que o apenado, no bojo da ação penal de origem, teve a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Ocorre que, consoante bem observado pela Procuradoria de Justiça e pelo Juízo
a quo
, o apenado sequer havia iniciado o efetivo adimplemento de suas obrigações até a data limite imposta pelo decreto (25 de dezembro de 2023), uma vez que a data de início do cumprimento das condições do regime aberto, conforme consta no relatório de pena,
seria 18/12/2024
, de forma que não havia fração de pena efetivamente cumprida, conforme estabelece o decreto.

No que se refere a pena pecuniária, o Decreto nº 11.846/2023 conferiu tratamento autônomo e diferenciado a essa espécie de sanção em seu artigo 2º, inciso X.

O referido dispositivo expressamente concede o indulto às penas de multa "
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre
", desde que o valor não supere o limite mínimo estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, atualmente balizado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por força da Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda. Vejamos:

Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X – condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre
, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade,
desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda
, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (...)
3. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu art. 2º, inc. X, prevê o indulto coletivo para penas de multa não quitadas, aplicadas isoladamente ou cumulativamente, desde que não superem o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal ou que não haja capacidade econômica para sua quitação. 4. A Portaria MF nº 75/2012 estabelece que execuções fiscais de valores inferiores a R$ 20.000,00 não devem ser ajuizadas, sendo que a multa em questão está abaixo desse limite, atendendo aos requisitos necessários para o indulto.

5. O Decreto n.º 11.846/2023 autoriza o indulto da pena de multa independentemente de sua aplicação isolada ou cumulativa, não exigindo sua quitação nem a concessão de outros benefícios ao sentenciado. Não existe impedimento legal para o indulto em razão de eventual parcelamento voluntário da pena de multa pelo apenado.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo em Execução Penal provido. Concedido o indulto da pena de mult a com base no art. 2º, inc. X, do Decreto nº 11.846/2023. Tese de julgamento: "É cabível o indulto da pena de multa quando preenchidos os requisitos do Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, inc. X, independentemente de sua aplicação isolada ou cumulativa com penas privativas de liberdade e da fase de execução, bem como em razão de eventual parcelamento voluntário da pena de multa pelo apenado."

(TJ-MG – Agravo de Execução Penal: 37200594020248130000 Carmo do Cajuru, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/12/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 09/12/2024) – destaquei.

________________________________

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - DECRETO N. 11.846/23 - DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PENA DE MULTA - DESVINCULAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR CONFORME PREVISÃO NORMATIVA - PORTARIA N. 75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - CONCESSÃO - CABIMENTO - 1. O indulto é uma manifestação de clemência, por ato discricionário do chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, parágrafo único, inciso XII, da Constituição Federal), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim. - 2. Em observância ao princípio da separação de poderes, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer ou exigir outros critérios para conceder ou negar o benefício. -
3. Para concessão do indulto da pena de multa, esta não pode exceder o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido na Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda. - 4. A concessão do indulto da pena de multa encontra-se desvinculada do indulto ou da comutação correlata à pena privativa de liberdade. - 5. Em observância aos princípios da legalidade e da especialidade, aplica-se o artigo 2º, inciso X, do Decreto n. 11 .846/23, de modo que, atendidos os requisitos ali estabelecidos, é cabível a concessão do indulto da pena de multa ao sentenciado.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 16316399320248130000 Pará de Minas, Relator.: Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 15/10/2024) – destaquei.

Considerando que a condenação do agravante perfez apenas 10 (dez) dias-multa, montante que se insere na margem estipulada pela normativa, constata-se
o preenchimento do requisito exigido pelo decreto, devendo o indulto alcançar esta porção da pena
.

Por fim, cumpre ressaltar que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia em relação à pessoa jurídica corré, pois a individualização da execução penal demanda a aferição pontual dos requisitos para cada condenado, não se admitindo a extensão automática de benesses concedidas em situações processuais distintas que correm em varas diversas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para conceder o indulto natalino sobre a pena de multa aplicada ao agravante, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão proferida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.